Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741117-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS AGRAVADO: EUGENIA MARIA PIRES BRANDAO DECISÃO 1. O segundo devedor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0022174-72.2016.8.07.0001 - ids 110221726 e 111404174 -) que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, fixando os honorários sucumbenciais em 5% do respectivo. Em suma, afirma ser necessária sua intimação pessoal, nos termos do CPC 186, §2o, não havendo previsão legal que sustente a fundamentação do Juízo a quo para o indeferimento – ausência de comprovação da tentativa de contato, sem êxito, por parte da Defensoria Pública. Questiona o percentual fixado a título de honorários advocatícios, defendendo a incidência do mínimo legal (10%) sobre o valor do efetivo proveito econômico obtido, equivalente ao excesso relativo à ausência de compensação e às verbas de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para obstar a realização de atos constritivos e a expropriação da quantia bloqueada na sua conta, até o julgamento do agravo. 2. Defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado para obstar a liberação do valor penhorado (R$ 494,38 – id 104137415), até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator